Tribunal: TJDFT
Processo: 0002716-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002716-40.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. RECORRIDO: ELISEU DIAS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. MILITAR. COSSEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROVAS COLACIONADAS SUFICIENTES. INCAPACIDADE LABORAL POR DOENÇA COMPROVADA. PAGAMENTO DO SEGURO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade solidária da ré em arcar com o pagamento do valor do seguro é incontroversa, uma vez que são aplicáveis aos contratos de seguro as normas do Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o e 7o. 2. Quanto às provas comprobatórias do vínculo contratual à época que surgiu o direito à indenização securitária, depreende-se dos autos que a apólice foi renovada anualmente, além do que a apelada, quando se manifestou nos autos, em nenhum momento alegou ou comprovou que houve qualquer espécie de desvinculação do autor à apólice de seguro. Sendo assim, se não houve pela ré contestação ou comprovação de que, em 10.10.13, data em que foi declarada a incapacidade laboral do autor, inexistia o vínculo contratual do seguro, por certo vigente estava a apólice, razão pela qual deve a sentença ser reformada. 3. Demonstrada a incapacidade definitiva para o serviço no exército em decorrência de doença, tal circunstância não tem o condão de afastar a indenização postulada, devendo a ré ser condenada ao pagamento do valor do seguro relativa à de cláusula de invalidez funcional permanente total por doença, conforme estipulado na apólice vigente em 10.10.13, data em que foi declarada a incapacidade laboral do autor. 4. Considerando o êxito do autor em sede recursal, a condenação ao ônus sucumbenciais deve ser revista. Assim, deve a parte ré arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), que deve ser calculado sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC. 5. Em razão do provimento do recurso, fixados os honorários advocatícios recursais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §§ 1o, 2o e 11, do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 265, 757, 760, 761, todos do Código Civil, e 492 do Código de Processo Civil, asseverando que no caso concreto é descabida a cobertura por invalidez funcional permanente, seja porque o provimento jurisdicional nesse sentido extrapola o pedido formulado, seja porque o recorrido não possui invalidez total, conforme demonstrado em laudo pericial coligido aos autos. Afirma, ainda, que a indenização securitária deve se limitar ao percentual de responsabilidade previsto no contrato de cosseguro, não havendo que se falar em solidariedade entre as cosseguradoras. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso especial, a alegação de ofensa aos artigos 265, 757, 760, 761, todos do Código Civil, e 492 do Código de Processo Civil, bem como o correlato dissenso jurisprudencial apontado. Com efeito, ao assentar pela responsabilização da recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação de cláusulas contratuais, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Referidos vetos sumulares também impedem o trânsito do recurso especial lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012